Tribunal: TJDFT
Processo: 0716402-31.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra acórdão da 5a Turma Cível que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios para afastar a cobrança de honorários advocatícios contratuais de 20% previstos em contrato de mútuo, constituindo título executivo judicial apenas quanto ao valor principal, no montante de R$ 10.066,44.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, do art. 22 da Lei no 8.906/94 e da jurisprudência do STJ, apta a justificar a atribuição de efeito modificativo aos embargos de declaração para reconhecer a legalidade da cobrança de honorários advocatícios contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à invalidade da cláusula contratual que previa honorários advocatícios contratuais de 20%, destacando a inexistência de atuação extrajudicial que justificasse a cobrança.
5. O entendimento consolidado do STJ, segundo o qual a expressão “honorários de advogado” constante dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil refere-se exclusivamente à atuação extrajudicial, foi devidamente considerado na fundamentação do julgado.
6. A imposição unilateral de honorários contratuais em contrato de adesão, sem comprovação de serviços extrajudiciais, configura desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa, em afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.
7. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito por via inadequada, o que não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia e fundamenta a invalidade de cláusula contratual que prevê honorários advocatícios contratuais sem comprovação de atuação extrajudicial.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento adotado no julgamento desfavorável à parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, arts. 487, I, e 702, § 8o; CC, arts. 389, 395 e 404; Lei no 8.906/94, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado quanto à interpretação dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil acerca da limitação dos honorários advocatícios à atuação extrajudicial.